Tribunal: TJSP
Processo: 2186257-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Multa cominatória excessiva que pode ser revista até que haja pronunciamento definitivo sobre o seu total (art. 537, §1o, CPC). Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Multa diária fixada em R$ 517.000,00 que se revela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Compromisso de compra e venda. Cumprimento de sentença. Multa cominatória excessiva que pode ser revista até que haja pronunciamento definitivo sobre o seu total (art. 537, §1o, CPC). Aplicação da decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). Multa diária fixada em R$ 517.000,00 que se revela excessiva. Arbitramento que deve ser suficiente e compatível com a obrigação que visa garantir. Redução plausível, a bem de conferir proporcionalidade entre a multa e a obrigação principal. Plausibilidade de revisão do valor das astreintes até a confirmação do valor total da multa cominatória. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.